Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017394-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AURELIO NEZINHO DE ARRUDA - CPF: 346.625.371-34 (EMBARGANTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1017394-91.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: AURELIO NEZINHO DE ARRUDA

EMBARGADA: BANCO BMG S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

AURELIO NEZINHO DE ARRUDA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 236440665, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 234957156 que
por unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação do embargado (ID no 227491661) a fim de
“[...] reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição ou decadência do pedido autoral
[...]”
(Sic. ID no 228871188)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à nulidade do contrato, pois além de não explicar de forma clara a contratação de cartão de crédito, não obedeceu às formalidades legais à sua validade, posto que se trata de dívida externamente onerosa para o consumidor e impagável.

No mais, alega que não recebeu ou utilizou cartão; discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no 238383682, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se e
omissão
no acórdão pelo fato de não ter se manifestado explicitamente quanto à suposta nulidade do contrato, ou seja, eventual ausência de informações quanto a contratação de cartão de crédito consignado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024